Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-87.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE LAR REFERENCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ARTIGO 1.584, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a realização do estudo psicossocial não teria o condão de promover a alteração no resultado final, haja vista que a guarda compartilhada constitui a regra geral e não existe indicativo de que o laudo promoveria alteração no destino do mérito.

2. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor em seus aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários ao seu desenvolvimento como indivíduo.

3. Em questões envolvendo a guarda e responsabilidade de menores, o julgador deverá preservar os interesses do infante.

4. Segundo o preceptivo inserto no § 2o do art. 1.584 do Código Civil "quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor".

5. A guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio. É compreendida, sim, como a modalidade que melhor atende aos interesses da criança, exatamente por possibilitar a convivência dos filhos com ambos os pais e, além disso garantir o exercício da autoridade parental e a responsabilização conjunta dos dois genitores na criação da prole comum (art. 1.583, § 1o). Não tem lugar, porém, quando um genitor declarar que não deseja a guarda ou esteja inapto ao exercício do poder familiar.

6. Recurso conhecido e não provido.